Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706760-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Faculdades Unidas do Norte de Minas - Funorte Associação Educativa do Brasil – Soebras Única Educacional Agravado: Alfredo Cruz Junior D e c i s ã o Trata-se de requerimento incidental formulado por Alfredo Cruz Junior, por meio do qual requer a atribuição de sigilo às contrarrazões ao agravo interno (Id. 46268116). O recorrido alega, em síntese, que as contrarrazões ao agravo interno incluem captura de tela parcial de relatório emitido pelo COAF, que contém informações sigilosas a respeito de movimentações bancárias pessoais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que os artigos 5o, inc. LX e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal enunciam que a publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses em que houver interesse público que o justifique ou nos casos em que se fizer necessária a proteção da intimidade. Essas situações, com efeito, devem ser cautelosamente avaliadas diante da necessidade de se resguardar o interesse público e o acesso à informação. A esse respeito, convém ainda observar o disposto no art. 189 do CPC, senão vejamos: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, de fato, constata-se que, nas contrarrazões ao agravo interno (Id. 46208324, fl. 6), o recorrido incluiu captura de tela de parte de um relatório emitido pelo COAF, que contém informações financeiras pessoais. O próprio relatório contém a indicação de documento sigiloso, inclusive com a indicação da tipificação de crime em caso de divulgação indevida. Por essa razão está justifica a necessidade de atribuição de sigilo às contrarrazoes ao agravo interno. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à atribuição de sigilo às contrarrazões ao agravo interno (Id. 46208324). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator